Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750802-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA E ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA e ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem que o apelo está devidamente fundamentado, tendo sido infirmados todos os fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020